Tribunal: STJ
Processo: 5010623-89.2011.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968849 - TO (2025
/0226051-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA VETURIA ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CINEY ALMEIDA GOMES - TO001181
SÉRGIO DELGADO JÚNIOR - TO002277
AGRAVADO
: EDVALDO DO CARMO
AGRAVADO
: DIVINA GULLA COM DE DOCES SALGADOS E CAFS
LTDA
AGRAVADO
: JOSE LEE BORGES BARBOSA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROGES PEREIRA - TO002326
CINTHYA
LANNA
DE
OLIVEIRA
CAMBAÚVA
NAIMAYER - TO006301
TERC INTER
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - GO021012
KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - TO002412
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ELAINE AYRES BARROS - TO002402
DIEGO MARTIGNONI - SP426247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51611053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 72c6ef67-2d90-437f-8a39-d0b5b452ba3b

2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes
fundamentos:
"Súmula
7/STJ,
Súmula
283/STF,
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal
Súmula 284/STF,
violado -
e deficiência de cotejo analítico".
Súmula 284/STF
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando não há impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, deixando-se de observar o exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.021, § 1o; RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022;
EDcl no AgInt no
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51611053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 72c6ef67-2d90-437f-8a39-d0b5b452ba3b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/10/2025
20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 72c6ef67-2d90-437f-8a39-d0b5b452ba3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968849 - TO (2025/0226051-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA VETURIA ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CINEY ALMEIDA GOMES - TO001181
SÉRGIO DELGADO JÚNIOR - TO002277
AGRAVADO
: EDVALDO DO CARMO
AGRAVADO
: DIVINA GULLA COM DE DOCES SALGADOS E CAFS
LTDA
AGRAVADO
: JOSE LEE BORGES BARBOSA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROGES PEREIRA - TO002326
CINTHYA
LANNA
DE
OLIVEIRA
CAMBAÚVA
NAIMAYER - TO006301
TERC INTER
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - GO021012
KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - TO002412
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ELAINE AYRES BARROS - TO002402
DIEGO MARTIGNONI - SP426247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes fundamentos: "Súmula 7/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 284
Documento eletrônico VDA50681435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:02
Código de Controle do Documento: 200ea5d7-9876-4e11-a341-8f6b64aacb27

/STF, ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
Súmula 284/STF e deficiência de cotejo analítico".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, deixando-se de
observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e pela Súmula n. 182
do STJ.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.021, § 1o; RISTJ,
art. 21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
;
5/9/2022
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
STJ,
Documento eletrônico VDA50681435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:02
Código de Controle do Documento: 200ea5d7-9876-4e11-a341-8f6b64aacb27

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro
3/4/2018
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
22/3/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Alega que a análise do recurso especial não depende de reexame de
provas e que houve o prequestionamento da matéria.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.001-1.005 pelo Banco da Amazônia
S/A, em que se pleiteia o não conhecimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.006-1.015 por José Lee Borges
Barbosa e outros, em que se pleiteia o desprovimento do recurso com a majoração
dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos cujo
valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA50681435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:02
Código de Controle do Documento: 200ea5d7-9876-4e11-a341-8f6b64aacb27

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmula 7/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e deficiência de cotejo
analítico.
Consta da decisão de fls. 978-980 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a alegar genericamente que impugnou os
fundamentos da decisão agravada e defender a inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ e a existência de prequestionamento da matéria.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente "a
Súmula 283/STF, a Súmula 284/STF, a ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula 284/STF e a deficiência de cotejo analítico".
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA50681435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:02
Código de Controle do Documento: 200ea5d7-9876-4e11-a341-8f6b64aacb27

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50681435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/09/2025 17:24:02
Código de Controle do Documento: 200ea5d7-9876-4e11-a341-8f6b64aacb27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.849 / TO
Número Registro: 2025/0226051-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2011000480866 50106238920118272729
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA VETURIA ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS : CINEY ALMEIDA GOMES - TO001181
SÉRGIO DELGADO JÚNIOR - TO002277
AGRAVADO
: JOSE LEE BORGES BARBOSA
AGRAVADO
: EDVALDO DO CARMO
AGRAVADO
: DIVINA GULLA COM DE DOCES SALGADOS E CAFS LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROGES PEREIRA - TO002326
CINTHYA LANNA DE OLIVEIRA CAMBAÚVA NAIMAYER - TO006301
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - GO021012
KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - TO002412
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ELAINE AYRES BARROS - TO002402
JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - TO002943
DIEGO MARTIGNONI - SP426247
Documento eletrônico VDA51585799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 0c79189e-8743-4ab5-b6bc-2f814408ad9c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA VETURIA ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS : CINEY ALMEIDA GOMES - TO001181
SÉRGIO DELGADO JÚNIOR - TO002277
AGRAVADO
: EDVALDO DO CARMO
AGRAVADO
: DIVINA GULLA COM DE DOCES SALGADOS E CAFS LTDA
AGRAVADO
: JOSE LEE BORGES BARBOSA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROGES PEREIRA - TO002326
CINTHYA LANNA DE OLIVEIRA CAMBAÚVA NAIMAYER - TO006301
TERC INTER : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - GO021012
KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - TO002412
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ELAINE AYRES BARROS - TO002402
DIEGO MARTIGNONI - SP426247
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 0c79189e-8743-4ab5-b6bc-2f814408ad9c